Tribunal: TJDFT
Processo: 0749909-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO INDEVIDA. INAPLICABILIDADE DO SOBRESTAMENTO PELO TEMA 1169/STJ. PROVIMENTO DO AGRAVO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pela exequente contra decisão que determinou a suspensão do cumprimento individual de sentença coletiva, com fundamento na afetação do Tema 1.169 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). A agravante sustenta que o título executivo judicial não exige liquidação prévia, pois permite a apuração do valor devido por meio de cálculos aritméticos.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a suspensão da execução de sentença coletiva, com base no Tema 1169/STJ, é aplicável quando o título judicial fixa os beneficiários, os critérios de cálculos e o período abrangido, de modo a permitir a execução sem necessidade de liquidação prévia.
III. Razões de decidir
3. A suspensão dos processos determinados pelo STJ no Tema 1169 aplica-se apenas a hipóteses em que há necessidade de liquidação prévia da sentença coletiva para viabilizar o cumprimento individual.
4. No caso concreto, a sentença coletiva delimitou os destinatários do pagamento, os valores a serem restituídos e os critérios de cálculo, permitindo a apuração do quantum devido por meio de meros cálculos aritméticos, sem necessidade de liquidação.
IV. Dispositivo
5. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 509, § 2o, e 786, parágrafo único.
Jurisprudência relevante: STJ, Tema 1169 (REsp 1.978.629, REsp 1.985.037 e REsp 1.985.491, Rel. Min. Benedito Gonçalves); TJDFT, Acórdão 1927257, 0709939-54.2024.8.07.0000, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 25/09/2024; TJDFT, Acórdão 1899536, 0710140-46.2024.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 08/07/2024.